Tribunal: TJMT
Processo: 1023930-46.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1023930-46.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: SEBASTIÃO GONÇALO BENEDITO FONTES.
Recorridas: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
Data do Julgamento: 22/06/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE CELULAR - CONTRATO DE SEGURO FIRMADO ENTRE AS PARTES - NEGATIVA DE COBERTURA - DISTINÇÃO ENTRE FURTO QUALIFICADO E FURTO SIMPLES - CLÁUSULA CONTRATUAL QUE SE MOSTRA ABUSIVA - AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÕES CLARAS SOBRE A COBERTURA SECURITÁRIA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Restando demonstrado nos autos que o consumidor realizou o contrato de seguro do aparelho celular e, após o furto, tomou as medidas necessárias para ressarcimento do valor correspondente a indenização estipulada na apólice de seguro, cujo pedido não foi atendido pelo recorrido, restou configurada a falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar a título de danos morais.
2- Caso em que o recorrente teve a cobertura securitária negada, sob o argumento de que a ocorrência era de furto simples. Em que pese haja cláusula contratual com a previsão expressa de que a cobertura abrange apenas os casos de roubo ou furto qualificado, não há explicações claras sobre a diferença entre furto simples ou qualificado, cabendo às recorridas o dever de prestar informação clara ao consumidor de forma adequada, de modo que não surta dúvida posterior. Cláusula contratual que se mostra abusiva.
3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4- Comprovada a ocorrência do sinistro, o autor faz jus ao recebimento da indenização securitária.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023930-46.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO GONCALO BENEDITO FONTES - CPF: 569.167.791-87 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DECLARAÇÃO DE VOTO: 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: pediu vênia a douta relatora para negar provimento ao recurso. VOTO - 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: acompanho a douta relatora. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE CELULAR - CONTRATO DE SEGURO FIRMADO ENTRE AS PARTES -
NEGATIVA DE COBERTURA
-
DISTINÇÃO ENTRE
FURTO

QUALIFICADO
E
FURTO

SIMPLES -
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE SE MOSTRA ABUSIVA - AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÕES CLARAS SOBRE A COBERTURA SECURITÁRIA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Restando demonstrado nos autos que o consumidor realizou o contrato de seguro do aparelho celular e, após o furto, tomou as medidas necessárias para ressarcimento do valor correspondente a indenização estipulada na apólice de seguro, cujo pedido não foi atendido pelo recorrido, restou configurada a falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar a título de danos morais.

2-

Caso em que o recorrente teve a cobertura securitária negada, sob o argumento de que a ocorrência era de furto simples. Em que pese haja cláusula contratual com a previsão expressa de que a cobertura abrange apenas os casos de roubo ou furto qualificado, não há explicações claras sobre a diferença entre furto simples ou qualificado, cabendo às recorridas o dever de prestar informação clara ao consumidor de forma adequada, de modo que não surta dúvida posterior. Cláusula contratual que se mostra abusiva.

3-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4-

Comprovada a ocorrência do sinistro, o autor faz jus ao recebimento da indenização securitária.

5-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021